Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-61.2014.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000899-61.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 057.700.291-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000899-61.2014.8.11.0022

APELANTE: JOSELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS AQUÉM NO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária”
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Joselio Francisco de Oliveira, contra sentença que reconheceu a prescrição da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (perturbação do sossego alheio), e arbitrou honorários de 5 (cinco) URH ao advogado dativo.

Em suas razões, assevera que: 1) “
não foi respeitado o valor mínimo de honorário estipulado pela OAB-MT para o defensor dativo nomeado, que para esse tipo de procedimento é de 7 (sete) URH
”
(sic); 2) não há justificativa para o valor arbitrado; 3) “
c
omo o advogado dativo participou desde o início do processo e praticou todos os atos que lhe cabiam, faz jus a perceber seus honorários dentro do limite mínimo estabelecido pela OAB-MT, em sua tabela de honorários
” (sic)
(Id.
72206487 - Pág. 1 a 72206488 - Pág. 2).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
72206490 - Pág. 2-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
provimento
do vertente recurso de apelação, a fim de ser majorado o valor dos honorários advocatícios para 07 [sete] URH
”
(Id.
77516979 - Pág. 1-4
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal reside, exclusivamente, no arbitramento de honorários ao advogado dativo, que, na sentença, foi fixado nos seguintes termos:

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o n° 9892-B no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Expeça-se a respectiva certidão
(Id. 72206485 - Pág. 1).

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o advogado Renato Gonçalves Raposo foi nomeado para promover a defesa do réu, pois a Defensoria Pública não se encontrava instalada na comarca.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
10-2-2016
, e, desde então, o profissional acompanhou o
réu em todos os atos processuais, pois apresentou resposta à acusação, compareceu às audiências designadas e interpôs os recursos pertinentes
(Id.
72206455 - Pág. 1).

Ademais, nada indica que o valor estabelecido na sentença seja adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa.

Assim sendo, diante do trabalho desenvolvido pelo profissional mostra-se razoável que seja observado o valor de referência indicado na Tabela XIX, da OAB/MT, que é de 7 UHR (item 5.1).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – EXASPERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA – PROCEDÊNCIA – VALOR QUE DEVE OBSERVAR O MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT E EM RAZÃO DE O ADVOGADO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELO PROVIDO.

Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT.

O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal
. (TJ/MT, N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

[...] “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) [...]
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Posto isto, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso
para majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo para 7 (sete) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021